Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711130-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A contra decisão proferida pelo d. magistrado da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização movida por ALLIANZ SEGURO S/A em face da ora agravante, inverteu o ônus da prova (ID 15883905 do Agravo). Informa a agravante, em síntese, que o Juízo inverteu o ônus da prova sem a presença dos requisitos ensejadores, sendo certo que não se pode considerar a agravada, empresa seguradora de grande porte multinacional, que se dedica justamente a ressarcir danos elétricos, como hipossuficiente. Insiste na inexistência de vulnerabilidade técnica na presente hipótese, uma vez que a recorrida possui condições técnicas e financeiras de arcar com a prova pericial necessária para o deslinde do feito. Salienta que a sub-rogação da seguradora agravada nos direitos de seus segurados não transfere eventual hipossuficiência à autora/recorrida. Entende presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar o r. decisum, indeferindo a inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID 15883900 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, trata-se de ação de indenização (regressiva) na origem, proposta pela seguradora agravada contra a agravante, fundamentada em eventual falha na prestação de serviços de energia elétrica (descarga elétrica), o que teria ocasionado danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado pela autora. Por ocasião do saneamento do feito, o d. magistrado salientou: “(...) a inversão do ônus da prova ocorre ope legis, tendo em vista tratar-se de responsabilidade pelo fato do serviço.” (ID 15883905 do AGI). Inicialmente, destaco que não se olvida sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação existente entre a CEB/agravante e a Seguradora/agravada, dada a sub-rogação nos direitos dos segurados, efetivada após o pagamento de indenização pelos danos ocorridos. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. Contudo, não se pode afirmar o mesmo quanto ao direito à inversão do ônus da prova. Ainda nos casos em que reconhecida a incidência do CDC, como na hipótese, a inversão não se opera de forma automática, mostrando-se imprescindível e necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desse colendo Tribunal de Justiça, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE REGRESSO DA SEGURADORA EM DESFAVOR DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PRETENDIDO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A seguradora pode postular, via demanda regressiva, o ressarcimento dos valores que despendeu para o conserto dos danos decorrentes do sinistro diretamente contra o causador do dano, estando a sua legitimidade amparada no pagamento por sub-rogação (art. 786 do CPC). 2. A partir do momento em que a ré impugna especificamente o fato constitutivo da autora, incumbe a esta fazer prova do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que restar evidenciada a verossimihança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência. Por conseguinte, muito embora a seguradora possa ser considerada consumidora por sub-rogação (art. 349 do CC), o ônus da prova apenas poderá ser invertido se, a critério do julgador, for constatada a plausibilidade do direito vindicado ou que aquela não dispõe dos meios necessários para a sua comprovação. 4. Não demonstrada a falha na prestação dos serviços que embasou o pagamento da indenização ao segurado, a pretensão formulada pela seguradora pela via regressiva deve ser julgada improcedente. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1245062, 07028811920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA E COMPANHIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. "Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano." (Art. 786 do Código Civil). Estando a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado-consumidor, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é medida impositiva. 2. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo entre as partes, sendo condicionada à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Processo Civil. 3. Os relatórios apresentados pela Seguradora apenas aventam a possibilidade de os danos terem sido causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica, não comprovando o nexo causal. Portanto, não traz juízo de probabilidade suficiente a servir de prova do nexo de causalidade, e, muito menos, para infirmar a documentação apresentada pela Apelada. 4. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. 5. A análise do nexo causal consiste em identificar se houve perturbação na rede de distribuição de energia e se essa perturbação poderia causar o dano identificado. Nesse caso, considerando que não houve perturbação na rede de distribuição, podemos concluir que o dano não possui relação com o fornecimento de energia, afastando de forma definitiva o nexo causal. 6. As concessionárias de fornecimento de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, especialmente aqueles destinados ao controle de descargas atmosféricas diretamente no imóvel, tais como aterramento de estruturas metálicas de apoio e pára-raios de segurança no topo das edificações. 7. Não se desincumbindo a Autora Apelante do seu ônus de demonstrar a relação de causalidade entre a suposta oscilação de energia e o sinistro. 8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1205383, 07037290620198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do afirmado, nesse exame perfunctório da questão e, considerando ainda a existência de julgados, com posicionamentos divergentes, sobre a existência ou não de hipossuficiência técnica da seguradora, nas hipóteses em que se discute falha na prestação dos serviços elétricos, afigura-se prudente e razoável, dado o risco de dano grave pela deflagração da instrução processual sem a correta definição da distribuição do ônus da prova, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até melhor análise da questão pelo colegiado. Ante o exposto, entendo presentes os pressupostos necessários e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator